Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-57.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002464-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LOURENCO FURTUOSO DE ALMEIDA - CPF: 103.077.451-04 (RECORRENTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1002464-57.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LOURENÇO FURTUOSO DE ALMEIDA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – Interrupções NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTo
– ZONA RURAL -
LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234094189, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, visto se tratar de idoso, com mais de 70 (setenta) anos, tendo suportado a ausência do fornecimento de energia elétrica por longos períodos, na virada do ano.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 234094194, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora nº 6/1335551-6
, instalada no imóvel localizado na Comunidade de São Benedito, zona rural de Poconé-MT.

Aduz o reclamante que, no dia
28/12/2023
, por volta das
19 horas
,
enfrentou a interrupção de energia elétrica em sua residência, que somente foi restabelecida às
7 horas
do dia
29/12/2023
,
tendo permanecido
12 (doze) horas
sem o fornecimento do referido serviço
.

Ainda, no mesmo dia (
29/12/2023)
, por volta das
16h30
, novamente
enfrentou a interrupção no fornecimento de energia elétrica na localidade em que reside
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolos nºs 1590801649, 191156603, 9474599305 e 159174032
, tendo restabelecido o serviço por volta das
7 horas
do dia

02/01/2024
,
permanecendo por
86 (oitenta e seis) horas
sem o fornecimento de energia elétrica,
inclusive na virada do ano
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ)
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente das
interrupções no fornecimento de energia elétrica e demora no seu restabelecimento
.

Entretanto, a interrupção de energia elétrica ocorreu na zona rural, em local de difícil acesso,
conforme se verifica das imagens anexadas no id. 234094185,
dificultando a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço.

Insta consignar que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 4
, nos seguintes termos:
“
ENERGIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA DO “DIFICIL ACESSO”. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

Logo, não há como
majorar

quantum
indenizatório,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência do pedido inicial
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024